Tribunal: TJBA
Processo: 0545191-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545191-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LEMMON VEIGA GUZZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos não configura cerceamento de defesa, pois inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante na Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5º inciso XXXV da Constituição Federal .

2. No Caso concreto, a seguradora não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e o serviço prestado pela concessionária demandada, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que, os laudos apresentados carecem de análise técnica adequada e não indicam claramente o método utilizado, não constituindo prova idônea do nexo causal.

3. Inexistindo a comprovação do nexo causal, não há o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545191-66.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

e, no mérito,

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).